Tribunal: STF
Processo: RHC 193483
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA. Não há ilegalidade na realização, mediante decisão fundamentada, da audiência de justificação por meio de videoconferência, precedida de entrevista prévia do reeducando com o defensor.